Tribunal: TJPA
Processo: 0007783-36.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007783-36.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA (1ª Vara Criminal)
APELANTE: UBIRATAN RAMOS DE CARVALHO (Ronivaldo Silva Gomes Lima - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 241 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NULIDADE PROCESSUAL. ACESSO A DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR. ORDEM JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A proteção aos dados privativos constantes de dispositivos eletrônicos, como smartphones e tablets, encontra guarida constitucional, importando a prévia e expressa autorização judicial motivada para sua mitigação.
2. O entendimento prevalecente nos tribunais superiores (STJ e STF) é o de que são ilícitas as provas obtidas de aparelhos celulares sem prévia e devida autorização, seja judicial seja do réu, ressalvados os casos excepcionais.
3. No entanto, no caso em tela, a autoridade policial cumpria mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor do apelante, ocasião em que foi apreendido o telefone celular do acusado.
4. Ademais, a fortiori, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial para análise e utilização dos dados neles armazenados.
4. As provas produzidas no presente feito são robustas e autorizam a manutenção do decreto condenatório quanto ao delito previsto no art. 241-B da Lei nº 8.069/90, aliado às imagens e vídeos já armazenados em seu aparelho celular.
5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

UBIRATAN RAMOS DE CARVALHO
, por intermédio de advogado, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que o condenou às penas de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pela prática da conduta delitiva tipificada nos art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo a inicial, a vítima, quando da ausência de seus pais, costumava cuidar do estabelecimento comercial pertencente a sua família, e numa dessas oportunidades acabou sendo abordada pelo denunciado que lhe deu um telefone celular e começaram a manter contato.

Consta dos autos, que no dia 16 de abril de 2016, por volta de 11h00, na Av. Tocantins, 737, bairro Novo Horizonte, Cidade Nova, o acusado Ubiratan Ramos de Carvalho foi flagrado na posse de um aparelho celular onde se encontrava armazenada fotos de crianças em cenas de sexo explícito.

Relata a exordial acusatória que na data ao norte citada, policiais civis foram dar cumprimento aos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em face do denunciado, ocasião em este foi flagrado na posse de um celular Sansung/GranDuos, de propriedade do acusado, e que após ser submetido à perícia, foram encontrados armazenados vídeos contendo cenas de sexo explícito entre crianças.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo representante do Ministério Público em face da prática delitiva prevista no art. 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular instrução do feito, em 17/08/2016, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante pela prática da conduta delitiva ao norte mencionada.

À fl. 110 dos autos, a defesa inconformada com a sentença condenatória, interpõe recurso de apelação, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões recursais.

Nas razões recursais, inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante, tendo em vista que, embora seu aparelho celular tenha sido apreendido pela polícia, não restou evidenciado que tenha cometido qualquer crime.

Alternativamente, requer a nulidade do processo, uma vez que tal condenação se deu por provas obtidas ilegalmente.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 30 de maio de 2017 determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fls. 142).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ora em análise.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Inicialmente, me manifestarei sobre a preliminar de nulidade do processo, haja vista que a defesa entende que o material pornográfico fora obtido de maneira ilegal, eis que no momento da apreensão não existia mandado de busca e apreensão, tampouco ordem judicial para periciar seu celular.

Sem razão o apelante.

Conforme relatado, a autoridade policial investigava o recorrente pelo crime de estupro de vulnerável cometidos, em tese, pelo ora recorrente contra as vítimas T. N. S. e S. C da C., fatos ocorridos no interior de sua escolinha de futebol.

Em razão dos fatos, a delegada de polícia Ana Paula Fernandes Trigo Mattos Castro postulou pela prisão preventiva, bem como pela busca e apreensão na escolinha de futebol e na residência do acusado.

Pois bem. Ao formular o pedido de busca e apreensão, a autoridade policial o fez no sentido de que tal busca seria para localizar e apreender objetos relacionados com o crime que ora se apura, a fim de instruir o respectivo procedimento policial, bem como para garantir a instrução criminal, pleito este que foi deferido na íntegra pelo magistrado
a quo
.

Como cediço, o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal é o de que são ilícitas as provas obtidas de aparelhos celulares sem prévia e devida autorização, seja judicial seja do réu, ressalvados os casos excepcionais em que a observância de tal procedimento põe em risco a integridade de vítima ou traz prejuízos à investigação.

Entretanto, no caso em tela, o pedido de prisão preventiva e de busca e apreensão formulado pela autoridade policial, após exaustivamente elencar as razões pelas quais tal postulação era medida que se fazia premente, foi deferido, determinando-se, por conseguinte, prisão preventiva e a busca e apreensão na forma como requerido, o que, de
per si,
já autorizava a apreensão de aparelhos celulares. Isso porque
"existem fortes indícios e razões para o deferimento de tal medida, seja porque o crime e grave e reiterado, seja pela dificuldade probatória envolvendo os crimes sexuais, e ainda porque há grande necessidade de encontrar as filmagens envolvendo menores que foram relatadas pela vítima STANLEY¿.

Ademais, tendo ocorrido a busca e apreensão do aparelho celular do recorrente quando este se encontrava na escolinha de futebol, um dos endereços mencionado na decisão, ante a relevância para as investigações, a fortiori, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, uma vez que não teria sentido autorizar a busca e apreensão se não fosse para franquear acesso ao eu conteúdo, tendo em vista que o aparelho celular, em si mesmo, não interessa, na maioria das vezes, à investigação, mas sim os dados nele registrados.

De resto, sobreleva destacar a afirmação contida na sentença condenatória de que a Lei 9.296/96 não é aplicável à situação concreta em tela porquanto não tem a natureza jurídica de conversação telefônica.

Vale dizer, o Diploma em tela preocupou-se com a fluência da comunicação em andamento, de sorte que a obtenção do conteúdo de conversa, mensagens, fotos e vídeos armazenadas em aparelho de telefone celular não se subordina aos ditames da Lei nº 9.296/1996.

Por essas razões, Rejeito a preliminar suscitada.

Passo ao enfretamento do mérito do recurso.

No tocante ao crime de posse e armazenamento de fotos e vídeos que contenham cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente, aduz que não restou configurado o crime previsto no Art. 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Novamente sem razão o recorrente.

A materialidade do feito restou comprovada pelas fotos e conteúdo de mídia encontrados no celular do apelante, conforme constatado pelo Laudo Pericial de Constatação de mídia acostado às fls. 11/14 dos autos.

Por sua vez, a autoria é incontroversa, na medida que fora encontrada no celular do recorrente, fotografias e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes, conforme constatado pelas declarações das testemunhas Ana Paula Fernandes Trigo Mattos de Castro, Delegada de Polícia Civil, e pelos investigadores de Polícia Civil Alberjulia da Silva Vasconcelos e Renato dos Santos Carvalho, que confirmaram tanto em sede policial como em juízo, que ao cumprirem mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão, encontraram no celular do apelante dois vídeos pornográficos, contendo imagens sexuais de crianças e adolescentes, ressaltando que as demais fotografias e vídeos foram encontrados após o celular do acusado ser submetido a perícia.

Nesse contexto, portanto, tenho que as provas produzidas no presente feito são robustas e autorizam a manutenção do decreto condenatório pela prática do crime previsto no art. 241-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do adolescente.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Regional Federal da 4ª Região - TRF-4:
¿(...)
1. No tocante à autoria, o conjunto probatório dos autos comprova, de maneira indene de dúvidas, que a conduta do apelante é típica. Pelo que, mantenho a condenação pela prática dos crimes dos artigos 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material (art. 69 do Código Penal).
(TRF-4 - ACR: 50509532120164047000 PR 50509532120164047000, Relatora: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 03/12/2019, SÉTIMA TURMA).

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator